Tribunal: TJDFT
Processo: 0746619-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. NÃO COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PRIMÁRIAS PASSAGENS (ADQUIRIDA MEDIANTE PROGRAMA DE MILHAS). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Recurso interposto por ambas as requeridas contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes à reparação do valor de R$ 4.939,00 a título de danos materiais). Interesse recursal: (a) da TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, por ausência de responsabilidade em relação aos danos experimentados, vez que a compra de passagens teria sido realizada pela MAXMILHAS que teria recebido todo o valor, tendo a recorrente recebido apenas a quantia referente às taxas (R$ 360,40) e as 79.000 milhas de cada bilhete, de sorte que a demanda deveria ser seja julgada totalmente improcedente ou limitada a condenação aos valores por ela recebidos (taxas no valor de R$ 360,40); além disso, aduz ausência de conduta ilícita, porquanto os voos teriam sido cancelados em decorrência de fortuito externo (pandemia) e já teria sido realizado o estorno das milhas e das taxas aeroportuárias por meio de “vouchers”; (b) da MAXMILHAS, por ausência de responsabilidade, dado que teria apenas emitido a passagem, sem qualquer ingerência quanto às alterações realizadas pela companhia aérea, ou, que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou que seja afastada a condenação em danos materiais, tendo em vista que a recorrente percebeu apenas a parte mínima do valor pago pela cliente.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pelas requeridas), vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).

III. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 06.02.2020, de passagens aéreas (Brasília – Lisboa/ Lisboa – Porto), com previsão de embarque em 19.4.2020, através de pontuação de milhas junto à MAXMILHAS, para comemoração de aniversário de casamento da requerente; (ii) informação do cancelamento do voo pela segunda requerida em 26.3.2020, por meio eletrônico; (iii) em 26.8.2020 a requerente teria entrado em contado com a primeira requerida para solicitar a remarcação de seus voos para os mesmos dias e horários do ano de 2021; (iv) negativa de remarcação sob a alegação de que após checagem junto à companhia aérea, teria sido constatado que o bilhete venceria em 06.02.2021 (doze meses da data de aquisição do bilhete) e dessa forma a viagem deveria ser remarcada para período anterior; (v) ciente de seus direitos, a consumidora teria encaminhado novo “e-mail” à primeira requerida em 06.9.2020 (invocada a Lei 14.034/2020 para fundamentação do pedido), tendo recebido a resposta de que a empresa aérea teria informado que as regras instituídas pela Lei 14.034/2020 só seriam aplicáveis para passagens adquiridas em dinheiro; (vi) em 30.9.2020 teria sido encaminhado novo “e-mail”, no qual a requerente argumentava que a lei brasileira não fazia qualquer distinção entre passagem comprada com dinheiro e emitida com milhas, sendo que a TAP (Transportes Aéreos Portugueses) teria sido respondido que as regras utilizadas pela empresa aérea estariam de acordo com a lei portuguesa e que eles estariam seguindo as regras da tarifa do bilhete; (vii) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação, com vistas à condenação das empresas rés a entregarem à autora novos bilhetes de passagem remarcados para alteração da data dos voos de ida e volta de 19/04/2020 a 25/04/2020 para a data de 01/10/2021 a 07/10/2021, ou alternativamente o ressarcimento dos valores despendidos.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. No caso concreto, resultou comprovado que a consumidora teria adquirido as passagens aéreas (R$ 4.939,00 – ID. 31056408), com destino a Porto/Portugal (viagem em abril/2020 – voo cancelado), sendo que a remarcação teria sido solicitada para o mesmo destino em data diversa.
G. Sucede que as partes requeridas não teriam atendido à solicitação de remarcação da consumidora, a tempo e modo, de sorte que a respectiva devolução da quantia originariamente desembolsada para aquisição dos bilhetes (R$ 4.939,00) se torna medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o).
H. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), em que pese a alegação da requerida, não restou comprovado nos autos (art. 373, II, do CPC) que as milhas despendidas pelo autor para adquirir os bilhetes tenham sido restituídas à sua conta no programa de fidelidade da ré TAP, bem como que a taxa de embarque foi totalmente reembolsada.
I. Nesse quadro, escorreita a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 4.939,00 (quantia referente à passagem não utilizada).
IV. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).